Tribunal: TJDFT
Processo: 0047632-14.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047632-14.2004.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS MURILO FRADE NOGUEIRA RECORRIDO: FCK PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. PRAZO. UM ANO. ART. 206, § 1o, III, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO ARQUIVADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PERPETUAÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil. 3. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/73, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 4. In casu, a contagem do prazo ânuo (1 ano) para a prescrição intercorrente iniciou-se um ano após a data de remessa dos autos ao arquivo, ou seja, 15/01/2008. Assim, tem-se que a prescrição intercorrente em prosseguir com o cumprimento de sentença, efetivou-se em 15/01/2009, já que o processo permaneceu inerte durante todo esse período por desídia do credor. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta contrariedade aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 24 da LINDB, asseverando, em síntese, que o órgão julgador não poderia ter declarado a incidência de prescrição intercorrente da execução no caso em apreço, uma vez que tal entendimento fere a previsão de que a reforma judicial deve se fundamentar na orientação vigente na época da prática do ato; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO SANTORO NOGUEIRA, OAB/DF 31.704. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inviável a admissão do recurso especial por violação ao artigo 24 da LINDB uma vez que "os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)" (AgInt no REsp 1684121/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/3/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1754766/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/12/2019. Tampouco merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO SANTORO NOGUEIRA, OAB/DF 31.704. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020